Tribunal: CARF
Processo: 10166.726666/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726666/2016-28
RESOLUÇÃO
1101-000.216 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata o presente processo
de Pedido de Restituição-PER número
42932.17086.171215.1.2.03-8030, apresentado com a utilização do programa PER/DCOMP, por
meio do qual a interessada pretende a restituição de direito creditório no valor de R$
533.511.636,54, com origem em eventual saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010.
2. Houve o indeferimento de seu pleito, conforme Despacho Decisório no. de
rastreamento 113750535, emitido em 05/04/2016:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.216 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726666/2016-28
2

3. Cientificada do Despacho Decisório em 19 de abril de 2016, o contribuinte
apresentou sua manifestação de inconformidade em 16 de maio de 2016, com as alegações que se
seguem:
3.1. Afirma que em 17/12/2015 transmitiu o PER-Pedido de Restituição, utilizando
o direito creditório com origem em saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2010, apurado no valor total de R$ 647.793.127,95.
3.2. Acrescenta que a DIPJ já havia sido retificada em 17/01/2013, em decorrência
do re-processamento das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Em consequência
dos ajustes ocorridos à época, o saldo negativo de CSLL complementar, no valor
de R$ 114.281.491,41, foi objeto do direito creditório utilizado em quatro Dcomp
apresentadas. E continua:
“Já em relação ao PER objeto do presente feito, cabe registrar que o crédito
indeferido decorre da alteração do saldo negativo de CSLL na DIPJ de 2011, em
face de outra retificação posterior realizada em 17.12.2015 (Anexo 4), haja vista
que o BB estava recolhendo CSLL a maior por ter deixado de compensar 30% do
lucro líquido ajustado com saldo acumulado de prejuízos fiscais, nos moldes dos
arts. 42 da Lei no 8.981/95, e 15 e 16 da Lei no 9.065/95, conforme abaixo
demonstrado:

Assim, a DRF, ao apreciar o PER, houve por bem indeferi-lo sob o fundamento de
que a matéria já teria sido apreciada na Dcomp no 38274.96645.290113.1.7.03-
7020 (Anexo 5), relativo ao mesmo crédito, na qual foi utilizada parcela do saldo
negativo de CSLL de 2010, após o envio da DIPJ/2011 retificada em 17.01.2013
(Anexo 3), oportunidade em que indeferiu o PER apresentado.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.216 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726666/2016-28
3
Vale registrar, ainda, por pertinente, que a referida Dcomp no
38274.96645.290113.1.7.03-7020 é objeto do processo no 10166.904103/2014
15, onde a 6a Turma da DRJ Ribeirão Preto SP, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Recorrente, houve por bem, a teor do Acórdão
no 14-58.362, homologar a referida Dcomp, diante da existência de direito
creditório suficiente para a compensação dos débitos ali declarados (Anexo 5).
Por outro giro, é bom deixar claro que a retificadora de 17.01.2013 teve por
objeto o reprocessamento da base de cálculo do IRPJ e CSLL, em face dos
seguintes pontos: (i) CBV-Vôlei; (ii) Serviços técnicos especializados; (iii) Imóveis
não-de-uso; (iv) Patrocínios-evento 1322; (v) Consultoria Externa; e (vi) Demandas
judiciais com decisão ou sentença judicial (Anexo 3).
Com efeito, e diante dos fatos ora comprovados, não remanesce dúvida que o
saldo
negativo
outrora
declarado
–
em
especial
na
Dcomp
no
38274.96645.290113.1.7.03-7020 utilizada como fundamento motivador do
indeferimento do PER – não é o mesmo que o agora apurado e declarado no PER
indeferido. Tanto que o Recorrente, em 17.12.2015, retificou novamente a DIPJ, o
que elevou o saldo negativo de CSLL inicialmente declarado para R$
647.793.127,95 (Anexo 4). A nova apuração culminou com o envio do PER no
42932.17086.171214.1.2.03-8030, ora indeferido, cujo crédito indicado perfez R$
533.511.636,54 (Anexo 2).
Portanto, tem-se que as DIPJ retificadoras, enviadas em 17.01.2013 e 17.12.2015
(Anexos 3 e 4), referiam-se ao reprocessamento da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, diante da ocorrência de fatos geradores distintos e independentes,
restando, por conseguinte, apurados de saldos negativos totalmente diversos
quanto à origem, natureza e valores.
Dizendo de outra forma, enquanto a retificadora de 17.01.2013 contemplava o
reprocessamento da base para o aproveitamento de determinadas verbas – CBV
Vôlei, sérvios técnicos especializados, imóveis não-de-uso, patrocínios-evento
1322, consultoria externa e demandas judiciais com decisão ou sentença judicial –
gerando o crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 114.281.491,41, a
retificadora realizada em 17.12.2015, por seu turno, gerou novo reprocessamento
para deduzir os prejuízos fiscais acumulados, correspondentes a 30% do lucro
líquido e ajustado, culminando com a formação de novo saldo negativo no valor
de R$ 647.793.127,95, o que motivou o envio do PER ora indeferido no valor de
R$ 533.511.636,54 (...).
3.3. Afirma que ao retificar a DIPJ em 17/12/2015, viu-se impedida de retificar as
Dcomp anteriores, em vista da existência de decisões administrativas já
proferidas, em conformidade com o artigo 88, da IN/RFB no 1.300, de 2012. E
continua:
“Assim, considerando que: a uma, o crédito arrolado no PER está corretamente
apontado na DIPJ retificada em 17.12.2015, que sequer ainda foi apreciada pela
DRF; a duas, o direito creditório declarado no PER e gerado na retificadora de
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.216 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726666/2016-28
4
17.12.2015 não guarda qualquer correlação ou liame com o declarado na DCOMP
no 38274.96645.290113.1.7.03-7020, objeto da retificadora de 17.01.2013; a três,
uma vez que as Dcomp anteriores já haviam sido analisadas pela DRF, restou
defeso ao BB promover as aludidas retificações (...), por tais argumentos inexiste
razões para o indeferimento do direto creditório apurado.” 3.4. Recorre ao artigo
53, da Lei no 9.784, de 1999. Aduz que o processo administrativo deve priorizar o
princípio da verdade material, o qual atribuiria à autoridade fiscal o dever-poder
de anular, corrigir ou modificar o lançamento, independentemente de se tratar de
erro material ou de direito. E continua:
Neste ponto, e segundo a legislação tributária, o contribuinte que, após a entrega
da declaração (DIPJ), verificar que “omitiu” algum dado e/ou o informou
incorretamente deverá apresentar Declaração retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas (art. 18 da MP no 2.189-49, de
2001, e art. 1o da IN SRF no 166, de 1999). (...)
Nota-se pela leitura dos normativos reguladores editados, que a DIPJ retificadora
terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-
a integralmente, e poderá ser retificada independentemente de autorização da
autoridade administrativa, e terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada.”
3.5. Alega que o Fisco tem o dever legal de revisar de ofício o lançamento
tributário, a teor do artigo 149, do CTN, pois não é dado ao ente tributante deixar
de apreciar questões que fragilizem o crédito apurado. Caso contrário, estar-se-ia
imputando ônus indevido ao contribuinte, em afronta ao direito de propriedade e
resultando em enriquecimento ilícito do Poder Público. E continua:
“Assim, a manutenção do despacho recorrido, além de indevida, viola
frontalmente os preceitos constitucionais, concluindo, portanto, que a revisão de
ofício, ao contrário de uma atividade ilegal, é medida vinculada (e não meramente
discricionária) imposta pela ordem jurídica vigente. Se assim proceder, estar-se-á
efetivamente agindo com razoabilidade, sobretudo para evitar que vícios e
incorreções não tenham o condão de se transformar em fatos geradores de
obrigação tributária (...) sob pena de confisco.”
3.6. Requer o deferimento do Pedido de Restituição formalizado, diante da real e
comprovada existência de seu direito creditório.
4. A DRJ através do Acórdão no 14-67.927 - 6a Turma da DRJ/RPO, sessão de 06 de
julho de 2017 (e-fls. 232-247), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO
A legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de tributos ou
contribuições federais atribui à interessada o ônus de comprovar a disponibilidade
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.216 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726666/2016-28
5
de seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento dos requisitos
estabelecidos para que seu direito creditório possa ser reconhecido pela
Administração Tributária, depois de constatado que o crédito pleiteado se reveste
das necessárias certeza e liquidez.
Não há como aumentar o valor do saldo negativo da CSLL que daria suporte para
o reconhecimento de direito creditório por meio de apresentação de Pedido de
Restituição-PER, depois da data em que foi proferida decisão administrativa que
apreciou Declaração de Compensação apresentada anteriormente, onde utilizou-
se de saldo negativo do mesmo período de apuração.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. PERÍODO DE APURAÇÃO.
Em cada período de apuração, há, para cada tributo ou contribuição, um único
fato jurídico tributário que instala a relação jurídica tributária entre o Contribuinte
(sujeito passivo) e o Estado (sujeito ativo).
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito creditório não reconhecido.

5. Em 13/09/2017, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 253-258),
com as alegações abaixo resumidas:
i) Solicita a restituição de R$ 533.511.636,54, referente a um saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano de 2010.
ii) Esse crédito foi apurado após a retificação da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em 17 de dezembro de 2015. A
retificação ocorreu pela utilização de bases negativas de CSLL (prejuízos fiscais)
que não haviam sido aproveitadas anteriormente, gerando um pagamento maior
do que o devido.
iii) A Delegacia da Receita Federal (DRF) indeferiu o pedido, alegando que o
crédito já havia sido objeto de uma Declaração de Compensação (DCOMP)
anterior.
iv) Argumenta que o saldo negativo apreciado na DCOMP anterior não se
confunde com o que é objeto do pedido de restituição atual. Sustenta que a
decisão que negou o crédito se baseou em uma interpretação incorreta dos fatos e
do direito, não reconhecendo um direito creditório legítimo.
6. É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.216 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726666/2016-28
6
7. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual dele conheço.
8. A controvérsia a ser dirimida no presente processo consiste em saber se é
possível aumentar o valor do saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2010 que daria suporte
para o reconhecimento de direito creditório por meio de apresentação de Pedido de Restituição-
PER, depois da data em que foi proferida decisão administrativa que apreciou Declaração de
Compensação apresentada anteriormente, onde se utilizou de saldo negativo do mesmo período
de apuração.
9. O Recorrente sustenta que o crédito objeto do Pedido de Restituição não se
confunde com o crédito utilizado na DCOMP anterior, pois decorre de uma segunda retificação da
DIPJ, realizada em 17/12/2015, que majorou o saldo negativo de CSLL ao aproveitar bases
negativas (prejuízos fiscais) que não haviam sido consideradas na apuração original. Veja-se
excertos do recurso voluntário:
“ 11. O Contribuinte é possuidor do crédito alegado, e a comprovação pode ser
verificada pela simples leitura da DIPJ retificadora, de 17.12.2015, onde está
demonstrada a existência de saldo negativo, objeto do PER apresentado.
12. O direito creditório está consubstanciado na compensação das bases
negativas da CSLL apuradas anteriormente, e foi limitada a 30%, conforme lhe é
facultado pelo art. 58 da Lei n° 8.891/95 e pelo art. 16 da Lei n°9.065/1995:
(...)
13. Segundo a legislação tributária, o contribuinte que, após a entrega da
declaração (DIPJ), verificar que "omitiu" algum dado eiou o informou
incorretamente deverá apresentar Declaração retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas.
(...)
16. Assim, o contribuinte retificou a DIPJ 2010-2011, em 17.12.2015, exercendo o
seu direito de compensar as bases negativas da CSLL apuradas anteriormente,
limitado de 30%, na apuração da CSLL devida (Deduções — linha 72 — pág. 20 da
DIPJ), conforme permitido pela legislação.
17. Esse lançamento na "linha 72 do campo Deduções" corresponde exatamente
ao efeito fiscal pretendido pela Empresa quanto à compensação das bases
negativas de CSLL apuradas em períodos anteriores observando o limite de 30%,
porquanto, se aplicada a alíquota da CSLL à época (15%) sobre o resultado da
incidência de 30% sobre a base de cálculo de CSLL, R$ 13.032.016.451,72, obtém-
se, de outra via, o benefício fiscal a permitir a dedução do valor de R$
586.440.740,33 da CSLL apurada (13.032.016.451,72 x 30%=390.960.493,52), não
havendo qualquer tipo de prejuízo ao Fisco com o procedimento adotado pela
Empresa, vejamos a comparação:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.216 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726666/2016-28
7

18. Como resultado da referida retificação, impôs-se o recálculo do valor da CSLL,
apurando-se um Saldo Negativo de CSLL no valor de R$ 647.793.127,95.
19. A possibilidade de retificação de declarações após apresentação de
PER/DCOMP ou despacho decisório, podendo inclusive comprovar o direito
creditório por outros meios, é reconhecida pelo Parecer Normativo COSIT n° 2, de
28.8.2015 (anexo), do qual destacamos os trechos abaixo: (...)
20. Considerando que parte do referido saldo negativo da CSLL já tinha sido
objeto das DCOMP acima citadas, preferiu o contribuinte, apresentar o Pedido de
Restituição (PER) 042932.17086.171215.1.2.03-803, pelo valor da diferença (R$
533.511.633,54), de forma a não prejudicar a apreciação das DCOMPs
anteriormente apresentadas.
(...)
10. Passamos à análise.
11. A questão posta a julgamento é complexa e revela uma tensão entre dois pilares
do processo administrativo fiscal: de um lado, a segurança jurídica e a estabilidade das decisões
administrativas, representadas pelo instituto da preclusão; de outro, o princípio da verdade
material, que impõe à Administração o dever de buscar a realidade dos fatos para a correta
aplicação da lei tributária.
12. A decisão da DRJ aplicou um raciocínio formalmente lógico, ao entender que a
análise do crédito do ano-calendário de 2010 estaria processualmente encerrada. Contudo, o
argumento do Recorrente de que a retificação da DIPJ constituiu um fato novo, que deu origem a
um crédito não apreciado anteriormente, não pode ser sumariamente ignorado.
13. A jurisprudência deste Conselho, bem como o Parecer Normativo COSIT no
2/2015, tem reiteradamente flexibilizado o rigor formal para permitir a análise de créditos
decorrentes de declarações retificadoras, mesmo após decisões administrativas, em nome da
verdade material. Ignorar a possibilidade de um erro na apuração original, que resultou em
pagamento a maior, poderia, de fato, configurar um enriquecimento ilícito por parte do Estado.
14. Por outro lado, a simples alegação do contribuinte, desacompanhada de uma
análise técnica aprofundada pela autoridade fiscal, não é suficiente para que este Conselho possa,
com a segurança necessária, determinar a restituição de vultosa quantia. A decisão da DRJ, ao
focar exclusivamente na preclusão, deixou de analisar o mérito do direito creditório em si. Não há
nos autos um pronunciamento da fiscalização sobre a correção da DIPJ retificadora, a origem das
bases negativas aproveitadas e a exatidão do novo saldo apurado.
15. Neste cenário de incerteza, onde a questão formal (preclusão) é controversa e a
questão de mérito (existência do crédito) não foi analisada na origem, a decisão mais prudente e
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.216 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726666/2016-28
8
que melhor atende aos princípios da eficiência e da verdade material não é o julgamento imediato
do mérito por este Colegiado, mas sim o retorno dos autos à instância competente para a devida
instrução.
16. A conversão do julgamento em diligência permitirá que a unidade de origem da
Receita Federal do Brasil, que possui a competência e as ferramentas para a análise fiscal, se
debruce sobre a DIPJ retificadora e os documentos contábeis do contribuinte. Somente após essa
análise técnica será possível aferir, com a necessária liquidez e certeza, se o crédito pleiteado de
fato existe e se é legítimo.
Conclusão
17. Ante o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para
determinar a baixa dos autos à Delegacia da Receita Federal de origem para que, proceda à análise
da DIPJ retificadora do ano-calendário de 2010, apresentada em 17/12/2015, e se manifeste
conclusivamente sobre:
i) A regularidade da retificação apresentada pelo contribuinte;
ii) A efetiva existência e a origem das bases de cálculo negativas de CSLL que
fundamentaram a majoração do saldo negativo;
iii) A exatidão do novo saldo negativo apurado e a liquidez e certeza do crédito
pleiteado no PER no 42932.17086.171215.1.2.03-8030.
iv) Após cumprida a diligência, dar ciência ao contribuinte em querendo se
manifestar no prazo de trinta dias.
v) Após, retornem os autos a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 298
DF CARF MF
Original